Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-28.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA VOLTADA AO CANCELAMENTO DE BLOQUEIO JUNTO AO DETRAN, PREPARATÓRIO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO REGISTRO À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE AUTORIZAM DIZER QUE A EMBARGANTE É ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA RECONHCIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos constantes dos autos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA VOLTADA AO CANCELAMENTO DE BLOQUEIO JUNTO AO DETRAN, PREPARATÓRIO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO REGISTRO À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE AUTORIZAM DIZER QUE A EMBARGANTE É ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA RECONHCIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos constantes dos autos permitem confirmar que na época da aquisição, nenhum bloqueio ou restrição incidia sobre o bem. Além disso, não houve demonstração de má-fé da compradora embargante. 2. Diante desse resultado e considerando a atuação acrescida, eleva-se a verba honorária sucumbencial para o montante de 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002057-28.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante SIRONEI
CARVALHO DOS SANTOS, é apelado VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002057-28.2018.8.26.0653 – Vargem Grande do Sul – VOTO No 45196 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1002057-28.2018.8.26.0653
Comarca:VARGEM GRANDE DO SUL 1a Vara
Juiz: Marina Silos de Araújo
Apelante: Sironei Carvalho dos Santos
Apelado: Viviani Veiculos Rio Claro Ltda
Interessados: JOSÉ IDILSON DOS ANJOS, MARCIO JOSÉ NUNES, CARNEIRO
RESTAURANTE LTDA ME, JOSÉ CARNEIRO DE ARAÚJO e NILCE DE FÁTIMA
RODRIGUES CARNEIRO DE ARAÚJO
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA
VOLTADA AO CANCELAMENTO DE BLOQUEIO JUNTO
AO
DETRAN,
PREPARATÓRIO
DE
PENHORA.
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO REGISTRO À ÉPOCA
DA
AQUISIÇÃO.
ELEMENTOS
DE
PROVA
QUE
AUTORIZAM
DIZER
QUE
A
EMBARGANTE
É
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROCEDÊNCIA RECONHCIDA.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
1.
Os
elementos constantes dos autos permitem confirmar que na
época da aquisição, nenhum bloqueio ou restrição incidia sobre
o bem. Além disso, não houve demonstração de má-fé da
compradora
embargante.
2.
Diante
desse
resultado
e
considerando a atuação acrescida, eleva-se a verba honorária
sucumbencial para o montante de 15% sobre o valor atualizado
da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.
Voto no 45.196
Visto.
1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por VIVIANE
VEÍCULOS RIO CLARO LTDA. em face de SIRONEI CARVALHO DOS
SANTOS em ação rescisória de compromisso particular de compra e venda
de coisa móvel cumulada com reintegração de posse proposta pelo ora
embargado em face de José Carneiro de Araújo e Nilce de Fátima
Rodrigues Carneiro de Araújo, em fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002057-28.2018.8.26.0653 – Vargem Grande do Sul – VOTO No 45196 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido e, assim, determinou a exclusão da restrição que recaiu sobre o
veículo Fiat/Strada Working, de placas FGO 9015, constante do sistema
RENAJUD, condenando o embargado ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformado, apela o vencido, pretendendo a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que o pedido de bloqueio do
veículo em questão foi formulado em 3 de junho de 2016, quando
instaurado o cumprimento de sentença, nos autos da ação principal, porém
não chegou a ser apreciado pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido
reiterado em 9 de janeiro de 2017. Apenas em 3 de agosto de 2018 foi
determinado o bloqueio, mas o veículo já se encontrava em nome da
embargante desde 19 de abril de 2017; de modo que não pode ser
condenado pela inércia e/ou omissão da prestação jurisdicional. Ainda que
a má-fé da embargante não esteja comprovada nos autos, restou provada a
existência de conluio entre a executada e o primeiro adquirente do veículo;
além da “estranha” negociação envolvendo três transações sucessivas
realizadas em curto espaço de tempo (todas durante o mês de março de
2017).
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pedido de majoração da verba honorária.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 29 de março de 2017, a
embargante adquiriu o veículo Fiat/Strada Working 2012 Placa FGO 9015,
de propriedade de Marcel Jonas Nunes dos Reis, que, por sua vez, o havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002057-28.2018.8.26.0653 – Vargem Grande do Sul – VOTO No 45196 - 4 -
comprado de Nilce de Fátima Rodrigues Carneiro de Araújo (fls. 17/18),
apurando que não havia qualquer restrição ou bloqueio sobre o bem.
Entretanto, foi surpreendida com uma intimação para se
manifestar, nos termos do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil,
acerca do bloqueio do bem realizado através do sistema Renajud, em razão
de determinação judicial proferida nos autos do processo da ação proposta
pelo embargado em face de José Carneiro de Araújo e Nilce de Fátima
Rodrigues Carneiro de Araújo, em fase de cumprimento de sentença.
Ocorre que o veículo lhe pertence e à época de sua aquisição, nenhuma
restrição havia, tanto que o transferiu para o seu nome. Deve, portanto, ser
protegida da constrição judicial, pois agiu de boa-fé e não pode sofrer lesão
grave em seu patrimônio, invocando a norma dos artigos 674 e seguintes
do Código de Processo Civil. Daí a oposição dos presentes embargos,
objetivando o cancelamento da restrição e penhora.
Ao se defender, o embargado alegou, em síntese, que após
ter sido requerido o bloqueio judicial do veículo em questão, ocorreu a
ardilosa transação, pois a executada cuidou de transferir o bem a terceiro
(Marcel Jonas Nunes dos Reis), este que, por sua vez, logo em seguida, o
transferiu para a embargante; tudo ocorreu simultaneamente, em poucos
dias. Não se trata, portanto, de sucessivas vendas, mas, de evidente fraude
de execução.
A r. sentença julgou procedente o pedido.
Fixados esses pontos, tem-se como incontroverso que a
embargante adquiriu o automóvel de Marcel Jonas Nunes dos Reis, em 29
de março de 2017 (fls. 17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002057-28.2018.8.26.0653 – Vargem Grande do Sul – VOTO No 45196 - 5 -
De acordo com o certificado de registro, não havia qualquer
observação referente à existência de restrição. Ademais, não constava
bloqueio ou restrição junto ao Detran, de modo que regularizou a
transferência da documentação para o seu nome, no mês de abril seguinte,
sem maiores problemas.
A prova produzida nos autos apenas demonstra que a
restrição foi inserida aproximadamente um ano e cinco meses depois da
aquisição do bem, e que nada constava no momento da compra, fato
admitido pelo próprio embargado.
Com efeito, nada nos autos atesta que a embargante tivesse
ciência da pendência da ação principal, sendo impossível presumir esse
conhecimento.
Fato é que a embargante observou os cuidados de praxe no
momento da aquisição do bem, até porque não havia bloqueio ou restrição
inserido no certificado de registro de veículo, o que restou incontroverso.
Como se sabe, a boa-fé se presume, e essa evidentemente é
a hipótese dos autos, pois efetivamente anotação não existia. A ausência
de gravame ou bloqueio, à época da aquisição pela embargante, afasta a
possibilidade de identificação da má-fé, até porque seria impossível exigir
dela a realização de outras diligências envolvendo o vendedor.
Nesse sentido, bem delineou a sentença proferida nestes
autos:
“(...) o embargado alega que houve fraude à execução, pois,
após ter pedido o bloqueio judicial do automóvel (em janeiro de 2017),
a devedora transferiu o bem para Marcel Jonas Nunes dos Reis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002057-28.2018.8.26.0653 – Vargem Grande do Sul – VOTO No 45196 - 6 -
(10.03.2017), que, posteriormente, o transferiu à embargante
(29.03.2017), tudo com o objetivo de frustrar o pagamento da dívida.
(...)
Pelo que se infere da cópia dos autos do processo de
execução, o automóvel não chegou a ser penhorado, e a restrição de
transferência só foi efetivada em 03.08.2018 (fls. 139), sendo que,
conforme documento de fls. 18, desde 19.04.2017, já constava a
embargante como sendo a proprietária do bem.
Em verdade, desde a primeira venda, realizada pela
executada Nilce de Fátima Ribeiro para Marcel Jonas Nunes dos Reis,
pelo que se depreende dos autos, não existia nenhuma restrição
financeira e judicial sobre o veículo na data de sua aquisição, tanto
pelo primeiro adquirente quanto pela ora embargante.
E isso tanto é verdade que as vendas sucessivas foram
devidamente comunicadas ao órgão competente DETRAN -, e permitiu
que a embargante pudesse transferir a propriedade do veículo para
seu nome.
(...)
Deveras, não há nada nos autos que permita concluir pela
má-fé da embargante, ou a existência de eventual conluio entre a
embargante e a executada com o intuito de lesar o
exequente/embargado, até porque a penhora sequer foi efetivada nos
autos, sendo concedida apenas a ordem de restrição quando o veículo
já estava registrado em nome da embargante, em 03.08.2018 (fls.139).
Não se pode descurar, também, que a embargante é uma
empresa constituída com o fim específico de comercializar veículos, o
que justifica a aquisição do mencionado automóvel, não havendo
nenhum indício de que, ao adquirir o veículo objeto dos autos, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002057-28.2018.8.26.0653 – Vargem Grande do Sul – VOTO No 45196 - 7 -
tenha tido alguma intenção fraudulenta ou qualquer objetivo que não
fosse apenas a realização de sua atividade comercial.
Ademais, a boa-fé se presume, sendo ônus do embargado a
demonstração da má-fé do embargante para caracterização da fraude
à execução, cuja prova é ausente na hipótese pelas próprias razões já
mencionadas.
Aliás, quanto à primeira venda, supostamente fraudulenta, a
embargante não teve participação comprovada, de modo que não
pode ser penalizada, uma vez que o que se analisa no presente feito é
a conduta da embargante, e não de terceiros que não participam
destes embargos” (fls. 166/167).
Diante desse quadro, inegável se apresenta o acerto da
sentença ao reconhecer a procedência do pedido, pois a embargante
adquiriu a titularidade do veículo sem ter a possibilidade de saber da
pendência de qualquer ação ou bloqueio, o que revela boa-fé.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante desse resultado, considerando a atuação acrescida e
os termos do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar a verba honorária a
15% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator